Tribunal: TJES
Processo: 5000250-42.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-42.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NESTOR CARDOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente BANCO DO BRASIL apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Com relação ao pedido de gratuidade formulado pelo autor, Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado e afasto a impugnação aduzida pelo banco.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por NESTOR CARDOSO em face de BANCO DO BRASIL, que narra o autor que está sofrendo cobranças em razão de empréstimo consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR a inexistência da nova relação jurídica referente aos refinanciamentos bancários por portabilidade reportado nos autos (Contrato 117610976 e 117364441), para os devidos fins;

2. CONDENAR o réu a suspender a exigibilidade dos contratos reportados nos autos (Contrato 117610976 e 117364441), como de rigor;

3. CONDENAR o réu a abster-se de realizar novos descontos no benefício previdenciário do autor referentes aos sobrecitados negócios jurídicos (Contratos 117610976 e 117364441), sob as penas da lei, e

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.984,23 em favor do autor, com correção monetária das datas do ajuizamento da ação até a citação (29/01/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (29/01/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme dispõe o art. 406§1º do CC.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso inominado.

O autor e a ré ofertaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Assim, a análise quanto a responsabilidade do réu quanto ao evento aduzido na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

Rejeito, também, a preliminar de falta de interesse de agir. No caso, o consumidor sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício, circunstância que, por si só, demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, verifica-se a existência de pretensão resistida, uma vez que a parte ré contestou a demanda e, inclusive, interpôs recurso contra a condenação estabelecida pelo juízo de primeiro grau, o que afasta qualquer dúvida quanto à presença das condições da ação.

Quanto ao mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Havendo
responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade das cobranças, colacionando aos autos autorização/contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não obstante as alegações do banco recorrente, diante da impugnação formulada pelo autor, não lhe aproveita a mera afirmação de regularidade dos descontos a partir de portabilidade bancária, sobretudo diante da ausência de apresentação do instrumento que a comprovaria a anuência da avença firmada.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Assim, é irretocável a sentença que declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes, restabelecendo o
status quo ante,
devendo ser mantida no que concerne a irregularidade contratual:

Decerto, não existem provas incontestáveis de que o autor tenha realmente negociado empréstimo anterior com outro estabelecimento bancário, tampouco que ele estava em atraso com seus pagamentos em relação ao mútuo original, circunstância que naturalmente não se presume.

De modo que, sob princípio, ele não carecia de novo valor de (re)financiamento, sequer em benefício de outro fornecedor de crédito, razão de noticiada portabilidade interbancária.

Assim, a referida portabilidade financeira beneficiaria apenas o réu, na condição de estabelecimento bancário emprestador, com estímulo de certa forma artificioso para formação de vínculo negocial com o autor, estabelecendo relação econômica mutuária com superposição de encargos financeiros desnecessários para o cliente.

Neste sentido, de acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em apreço, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de desconto de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora, que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Com relação ao
quantum,
à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim,
considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$ 3.000,00 a ser fixado a título de indenização pelos danos sofridos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso inominado interposto por NESTOR CARDOSO,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e acolher a pretensão de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), bem como condenar a ré à restituição em dobro, permanecendo irretocável a sentença nos demais termos
.

Mantendo a sentença irretocável nos demais termos. Deixo de condenar o recorrente NESTOR CARDOSO ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)